Tribunal: STJ
Processo: 1047693-56.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845318 - SP (2025/0018075-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ALINE BUENO BARBOSA
AGRAVANTE
: RAFAEL TEDESCHI DE AMORIM
ADVOGADO
: PAULO FERNANDO TURCI GEREMIAS - SP211543
AGRAVADO
: ARMANDO RICARDO OSTAPENKO
ADVOGADA
: REGIANI CRISTINA DE ABREU - SP189884
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADA
: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS -
SP205396
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art.
932, inc. III, do CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 433b2179-5e84-4f77-82ca-bc20d725bbfb

Documento eletrônico VDA47713553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 433b2179-5e84-4f77-82ca-bc20d725bbfb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845318 - SP (2025/0018075-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ALINE BUENO BARBOSA
AGRAVANTE
: RAFAEL TEDESCHI DE AMORIM
ADVOGADO
: PAULO FERNANDO TURCI GEREMIAS - SP211543
AGRAVADO
: ARMANDO RICARDO OSTAPENKO
ADVOGADA
: REGIANI CRISTINA DE ABREU - SP189884
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADA
: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS -
SP205396
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art.
932, inc. III, do CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por ALINE BUENO BARBOSA e OUTRO em face da decisão
acostada às fls. 920-921 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual os ora insurgentes pretendiam ver
admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Inconformado, interpuseram o presente agravo interno (fls. 924-943 e-STJ)
alegando, em síntese, que impugnaram todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial. Subsidiariamente, sustentaram que o dissídio
Documento eletrônico VDA47572569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:53
Código de Controle do Documento: 6537b7d8-e169-43f1-a34b-f672c1838009

jurisprudencial deve ser apreciado independentemente da impugnação aos
fundamentos que obstaram o apelo pela alínea "a" do permissivo constitucional. Ao
final, pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de derruir a fundamentação expedida no
monocrático.
decisum
De início, não se conhece do pedido de concessão da gratuidade de
1.
justiça - sem prejuízo de novo pedido em momento oportuno.
Isso porque, "o pedido de justiça gratuita no agravo interno não traz
nenhuma utilidade prática, considerando que referido recurso não demanda o
recolhimento de custas e que a concessão do benefício não produzirá efeitos
" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.513.944/RJ, relator Ministro Benedito
retroativos
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/10/2024
25/10/2024
De todo modo, apenas a título de ressalva, registre-se que, em se tratando
de pedido formulado no curso da lide, "cabe ao requerente demonstrar a
de
alteração
para a obtenção da gratuidade da justiça
sua condição financeira
quando o benefício
, bem como nos casos em que a
não foi requerido perante as instâncias ordinárias
benesse tenha sido anteriormente indeferida,
a mera declaração de
não bastando
" (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell
hipossuficiência
Marques, Segunda Turma, DJe de
).
15/12/2021
Ou seja, na hipótese, tendo sido efetuado o recolhimento de custas por
ocasião da interposição do apelo nobre, em agosto/2024 (fl. 847-848 e-STJ), eventual
pedido deverá vir acompanhado de comprovação de superveniente
da
modificação
condição financeira da parte.
2. No mais, verifica-se que, em suas razões de agravo em recurso especial,
.
a parte refutou de forma meramente
o óbice da Súmula 7/STJ
genérica
Dessa forma, não cuidou de impugnar, especificadamente, todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade.
O agravo em recurso especial que deixa de afastar os fundamentos que
levaram à inadmissão do recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932,
inc. III, do CPC/15, que assim dispõe
:
in verbis

Art. 932. Incumbe ao relator:
Documento eletrônico VDA47572569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:53
Código de Controle do Documento: 6537b7d8-e169-43f1-a34b-f672c1838009

[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

É dever da parte agravante (à luz do princípio da dialeticidade) demonstrar o
desacerto do magistrado ao fundamentar a decisão impugnada, atacando
especificamente o seu conteúdo, em sua totalidade, nos termos do art. 932, III, do CPC
/15, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não impugnam todos os fundamentos
do julgado.
A propósito, é o precedente da Corte Especial:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
.
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então
será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
Documento eletrônico VDA47572569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:53
Código de Controle do Documento: 6537b7d8-e169-43f1-a34b-f672c1838009

(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
19/09/2018
30/11/2018

Com efeito, para afastar a incidência da Súmula 7/STJ, deveria a parte
demonstrar que o conhecimento da sua pretensão não demanda o reexame de fatos e
provas, não bastando a mera afirmação de que busca o reconhecimento da
contrariedade à lei federal e da divergência jurisprudencial, como foi o caso dos autos.
Como bem esclarece a Ministra Nancy Andrighi, "na hipótese em que se
pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ,
deve a parte agravante não apenas mencionar que o referido enunciado deve ser
afastado, mas também demonstrar que a solução da controvérsia independe do
reexame dos elementos de convicção dos autos, avaliados pelas instâncias ordinárias,
" (
, Rel. Ministra
o que, neste processo, não foi feito
AgInt no AREsp 1344236/SP
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/02/2019
20/02/2019
A propósito, com relação à Súmula 7/STJ, esta eg. Quarta Turma, nos autos
do
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AGInt no ARESp n. 1.490.629/SP,
TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
atacada
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos
".
fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
negar seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
,
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente
sendo
.
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código
Documento eletrônico VDA47572569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:53
Código de Controle do Documento: 6537b7d8-e169-43f1-a34b-f672c1838009

de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os
casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para
complementar a fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/08/2021
25/08/2021
[grifou-se]

Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
ao que concluiu a Corte local
rigor,
.
não se desincumbiu
Quanto ao pedido subsidiário, conforme já afirmado acima, a decisão
2.1.
que inadmite o recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade.
Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de
os fundamentos da decisão que inadmite
todos
, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I,
recurso especial
do RISTJ.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.224.460/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
9/3/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM
RECURSO REPETITIVO. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO
ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em
recurso especial devem infirmar
os fundamentos da decisão de
todos
, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena
inadmissibilidade do apelo especial
de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47572569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:53
Código de Controle do Documento: 6537b7d8-e169-43f1-a34b-f672c1838009

(AgInt no AREsp n. 2.200.031/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
16/2/2023

Logo, também não prospera a tese subsidiária formulada neste agravo
interno.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
3
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47572569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:53
Código de Controle do Documento: 6537b7d8-e169-43f1-a34b-f672c1838009

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.845.318 / SP
Número Registro: 2025/0018075-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10476935620208260100
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALINE BUENO BARBOSA
AGRAVANTE : RAFAEL TEDESCHI DE AMORIM
ADVOGADO : PAULO FERNANDO TURCI GEREMIAS - SP211543
AGRAVADO
: ARMANDO RICARDO OSTAPENKO
ADVOGADA
: REGIANI CRISTINA DE ABREU - SP189884
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADA
: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - SP205396
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALINE BUENO BARBOSA
AGRAVANTE : RAFAEL TEDESCHI DE AMORIM
ADVOGADO : PAULO FERNANDO TURCI GEREMIAS - SP211543
AGRAVADO
: ARMANDO RICARDO OSTAPENKO
ADVOGADA
: REGIANI CRISTINA DE ABREU - SP189884
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
Documento eletrônico VDA47708172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: 12397631-17ce-4603-afbf-692b8482f4ae

ADVOGADA
: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - SP205396
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: 12397631-17ce-4603-afbf-692b8482f4ae